Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a custear tratamento fora do domicílio. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0785459-69.2024.8.07.0016), em 13/01/2025, julgando improcedente o pedido.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença pelo juízo de origem ante a perda de seu objeto, porquanto a sentença proferida representa o exame da demanda em cognição exauriente.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.